Tribunal: TJPA
Processo: 0004446-12.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004446-12.2019.8.14.0100

APELANTE: MARIA ZENAIDE DA SILVA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA AÇÃO. AÇÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

No presente caso, a ação que fundamentou o pedido de cumprimento de sentença, transitou em julgado no dia 16 de fevereiro de 2005, conforme ID Num. 10752551 - Pág. 16, tendo a recorrente cinco anos para ajuizar a ação de cumprimento de sentença, o que só o fez quatorze anos após, demonstrando de maneira clara que a ação está fulminada pela prescrição.

Ademais, não cabe ainda a alegação de que a sentença violou o artigo 10 do CPC (princípio da não surpresa), pois, antes de prolatar a sentença, o julgador determinou a intimação das partes, declarando que se manifestassem a respeito da possibilidade de declaração da prescrição no caso, conforme ID Num. 10752552.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA ZENAIDE DA SILVA SOARES
contra o
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Terra Santa, que declarou extinta a ação, pela ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

“(...) III – DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do cumprimento de sentença no caso vertente, e assim, DECLARO A EXTINÇO DO FEITO, nos termos do art. 924, I, c/c o art. 330, III, tendo havido falta de interesse processual, ambos do Código de Processo Civil.

Gratuidade deferida. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se.

P.R.I.C.”

Inconformada a autora Maria Zenaide interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10752557), arguindo a ausência de prescrição e a ofensa ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC..

O Município de Aurora do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 10752559), pugnando pelo improvimento do recurso em comento.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10912246.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu 11º Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 9121543.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão do recurso cinge-se à ocorrência ou não da prescrição.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece qualquer reforma, pois, no caso, ocorreu a prescrição da pretensão executiva.

No caso de ações contra a Fazenda Pública, como é o presente caso, o C. STJ, sob a sistemática do julgamento de recurso representativo de controvérsia, já firmou entendimento de que se aplica a prescrição quinquenal (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012), cuja tese firmada restou assim consignada no Tema 553, daquele Tribunal Superior:

“Tema 553: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o prazo de prescrição da pretensão executória flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.Obrigação de FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.1. O acórdão regional está em sintonia com a atual jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal que, no julgamento do REsp 1340444/RS, pacificou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar. 2. No caso dos autos, a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 24/4/2001, enquanto a execução referente à obrigação de pagar foi proposta em 28/1/2011, quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1601586/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

No presente caso, a ação que fundamentou o pedido de cumprimento de sentença, transitou em julgado no dia 16 de fevereiro de 2005, conforme ID Num. 10752551 - Pág. 16, tendo a recorrente cinco anos para ajuizar a ação de cumprimento de sentença, o que só o fez quatorze anos após, demonstrando de maneira clara que a ação está fulminada pela prescrição.

O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido, senão vejamos:

“(...) Conforme comprova a folha de distribuição constante nos autos (Id. 10752549 – Pág. 1), emitida por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, a apelante ajuizou a Ação de Cumprimento de Sentença em 09 de julho de 2019.

Ocorre que a sentença, objeto da ação ajuizada pela apelante, transitara em julgado no dia 02 de setembro de 2004, consoante atesta certidão colacionada aos autos do caderno processual (Id. 10752551 – Pág. 15).

Transcorreram, portanto, mais de cinco anos entre o nascimento da pretensão (2004) e a propositura da ação (2019), não sendo observado, pela apelante, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32”

Ademais, não cabe ainda a alegação de que a sentença violou o artigo 10 do CPC (princípio da não surpresa), pois, antes de prolatar a sentença, o julgador determinou a intimação das partes, declarando que se manifestassem a respeito da possibilidade de declaração da prescrição no caso, conforme ID Num. 10752552.

No mesmo sentido, a opinião do parquet:

“(...) Por fim, registro que não vislumbro qualquer ofensa, por parte do Juízo de origem, ao art. 10, do CPC, que veda a prolação de decisão judicial surpresa, com base em fundamentação sobre a qual as partes processuais não tiveram a oportunidade de prévia manifestação:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso em exame, o Juízo a quo prolatou despacho ordenando a intimação de ambas as partes para manifestação sobre eventual prescrição (Id. 10752552 –Pág. 1), mas a apelante restou inerte, nos termos da certidão acostada aos autos (Id.10752555 – Pág. 1).”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023